Tribunal: TJSP
Processo: 2142087-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2142087-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
HENRIQUE DE ABREU, ROZA MARTIN BOSCO, MAURICIO ALTAMIRO, JOSÉ
PIRES MARTINS, JOSÉ DE OLIVEIRA PEREIRA, ANTONIO BISPO DE SOUZA,
GUARACI FERREIRA, GERSINO TONASSO, EDMUNDO ROCHA e EDINALDO
ALVES DAVID, são agravados SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 10 de agosto de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142087-47.2020.8.26.0000 -Voto no 19788
2
Agravo de Instrumento no 2142087-47.2020.8.26.0000
Agravantes: Henrique de Abreu, Roza Martin Bosco, Mauricio Altamiro, José
Pires Martins, José de Oliveira Pereira, Antonio Bispo de Souza, Guaraci Ferreira,
Gersino Tonasso, Edmundo Rocha e Edinaldo Alves David
Agravados: São Paulo Previdência - Spprev e Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 19788
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que entendeu ser
aplicável o IPCA-E para fins de correção monetária e,
equivocadamente,
acolheu
integralmente
a
impugnação
apresentada pela FESP que utilizara a TR nos cálculos –
Decisão que comporta reforma, a fim de que a impugnação ao
cumprimento de sentença seja apenas parcialmente acolhida –
Recurso provido.
Vistos, etc.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que acolheu integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença
apresentada pela Fazenda do Estado, argumentando os exequentes, ora agravantes, no
sentido de que a impugnação, na verdade, diante dos fundamentos da decisão do juízo,
foi apenas parcialmente acolhida, haja vista que o magistrado determinou a aplicação do
IPCA-E, para fins de correção monetária, quando é certo que a agravada, diante de seus
cálculos, postula a adoção da TR.
É o relatório.
Ao que se infere dos termos da decisão agravada, o
magistrado determinou a aplicação do IPCA-E, nos seguintes termos:
"Assim, consoante o julgamento proferido pelo Pretório
Excelso, foi afastado o uso da Taxa Referencial (TR) como
índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda
Publica, mesmo no período anterior à expedição do precatório,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142087-47.2020.8.26.0000 -Voto no 19788
3
e em seu lugar, o índice de correção monetário adotado foi o
IPCA-E" (fls. 259 dos autos de origem).
A decisão ora transcrita não dá acolhida aos cálculos
apresentados pela Fazenda do Estado, que utilizou a TR, pelo que se está diante de
acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, e não integral,
diferentemente do que constou da parte dispositiva.
E, diferentemente do que afirma a Fazenda do Estado, em
contraminuta, a aplicação da Lei no 11.960/09 deve-se fazer à luz do que se decidiu no
julgamento relativo ao Tema 810, é dizer, a correção monetária haverá mesmo de
incidir de acordo com o IPCA-E.
Nestes termos, dou provimento ao recurso.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE
SOUZA
Relator